Tribunal: TJES
Processo: 0001261-09.2014.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a sua citação.

2. A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Uns entendendo que
“[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

4. Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
n
ão cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

5. Segundo a corrente majoritária no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
“[...] descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação”
. (TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

6. Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001261-09.2014.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
APELADO: BENEDITO ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001261-09.2014.8.08.0067

DATA DA SESSÃO:
30/10/2023

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

*

V O T O

O
SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY
(RELATOR)
:-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 31/31v, que, em razão de manifestação dele requerendo a extinção do feito, dado o cumprimento da obrigação antes da efetivação da citação, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em síntese, defende que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública, na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento do débito anteriormente à citação. Por fim, defende a necessidade de fixação da referida verba de forma equitativa, em razão do baixo valor da causa.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 19 de fevereiro de 2014, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, relativos aos exercícios de 2011 e 2012, que totalizam o importe de R$ 692,27 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) - CDA nº 0000255/2014.

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e, antes de efetivada a citação, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo. Uma vez adimplidos os valores, o exequente requereu a extinção do feito, sobrevindo a sentença de extinção da execução sem ônus para as partes, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/88.

Pois bem. Como visto, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito". Confiram-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (Grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (Grifos meus)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso para condenar o

executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$300,00 (trezentos reais), a teor do disposto no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001261-09.2014.8.08.0067

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O –
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Desembargadores, relembro que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

contra a r. sentença de fls. 31/31-v., que, nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em face de
BENEDITO ROSA DOS SANTOS
, extinguiu o processo na forma do art. 924, II, do CPC, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade antes de ser efetuada a citação, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator,

Des.
FABIO BRASIL NERY
, deu

provimento
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
por compreender que, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial, ainda que efetuado antes da citação da parte requerida, em consonância ao princípio da causalidade, seria cabível a condenação do executado às verbas sucumbenciais.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão que circunda a demanda.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a sua citação.

A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Uns entendendo que
“
[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”

(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”

(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, pedindo
vênia

ao E. Relator, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

Apesar de existirem, nos demais órgãos fracionários deste Sodalício, julgados em sentido contrário

e no mesmo sentido, a maioria da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento dessa segunda corrente ante a ausência de angularização da relação jurídica processual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
–
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 26 DA LEI 6.830⁄80 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Cabimento da interpretação analógica do artigo 26 da Lei 6.830⁄80. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 11030710070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA LIDE SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO ADIMPLIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação.

2) O pagamento do débito tributário em momento anterior à propositura da execução fiscal não sujeita o devedor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são devidos apenas em virtude de sua sucumbência na demanda judicial, sendo lícita a condenação a esse título, por exemplo, se tivesse dado causa ao ajuizamento da demanda em razão de sua inadimplência e, somente após, realizado o pagamento na via administrativa.

3) Não era necessário o ajuizamento da execução fiscal no dia 13⁄10⁄2014, eis que desde 29⁄08⁄2014 já havia sido integralmente quitada a dívida tributária, não havendo que se falar em sucumbência da parte executada à luz do princípio da causalidade.

4) Apelação cível conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

_______________________

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.

(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.

3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022)

_______________________

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.

2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, pedindo
vênia

ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 20/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, examinando com acuidade a matéria objeto do presente apelo, entendo por acompanhar o voto divergente proferido pelo Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, o que o faço pedindo vênia ao Nobre Relator.

Cuida-se de execução fiscal extinta em virtude do pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento e antes da citação do executado.

A meu ver, somente há que se falar em vencedor e vencido quando triangularizada a relação processual. É dizer, para que haja honorários de
sucumbência
é imperioso que tenha havido a citação da parte demandada, o que não ocorreu
in casu
.

A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE.
1

Nesse sentido transcrevo julgados deste

Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo exerceu parcial juízo de retratação para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual se operou a parcial perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao referido ponto. 2.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a tese de que a parte executada, ora Apelada, deve arcar com o pagamento da verba honorária, posto que sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré.

Precedentes deste Eg. Tribunal e do c. STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Data: 06/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000528-72.2015.8.08.0050, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal. 2.
A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0005018-28.2015.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM Honorários advocatícios. IMPOSSIBILIDADE. Apelo CONHECIDO E NÃO provido. I -
Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual. Precedentes.

II - Apelo conhecido e não provido. (Data: 03/Dec/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004802-22.2017.8.08.0014, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA)

Por todo o exposto, data maxima venia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
, para acompanhar a divergência, a fim de julgar improvido o recurso.

É como voto Sr. Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001261-09.2014.8.08.0067

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares,
relembro a Vossas Excelências que a discussão havida no caso em julgamento trata da hipótese que, em Ação de Execução Fiscal, o Executado (Apelado) satisfaz a obrigação
depois
do ajuizamento da demanda mas
antes
da citação; a questão a ser resolvida consiste em saber se, nesta hipótese, são devidos ou não honorários pelo devedor à Fazenda Pública.

Iniciado o julgamento do recurso, o eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, com citação a julgado da Primeira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (no caso, o AgInt no REsp n. 2.055.834/PE), deu provimento ao recurso do Município de João Neiva “
para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$300,00 (trezentos reais), a teor do disposto no §8º do art. 85 do CPC
”.

Na sequência, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência e, portanto, negou provimento ao recurso - no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

No voto divergente o Desembargador Telêmaco apontou a existência de duas correntes sobre o tema no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, após, informou se filiar àquela que entende pelo não cabimento da verba honorária. Neste sentido:

“
A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Uns entendendo que “[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]” (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, pedindo vênia ao E. Relator, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar, como é o caso vertente.”

Pedi vista dos autos para melhor exame do tema e, conforme recentemente deixei consignado quando do voto de vista proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 5000233-35.2015.8.08.0050, embora já tenha adotado anteriormente conclusão semelhante àquela externada pela divergência, atualmente,
data maxima venia
, tenho seguido orientação idêntica à do Relator - tal como no julgado ora citado.

Ademais, em que pese a manifestação contida no voto proferido pelo Desembargador Telêmaco,
data maxima venia
, em julgados mais recentes também a Segunda Turma do STJ tem concluído pelo cabimento dos honorários em hipóteses como a dos autos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1.
A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma
, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (Sem grifo no original).

Assim, dada a atual orientação do STJ, com a mais respeitosa vênia da divergência, vou acompanhar o Relator, isto é, no sentido de dar provimento ao recurso.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

*

con*

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇ
ÃO
CÍVEL
Nº
0001
261-09
.2014.8.08.0067

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

APELADO:
BENEDITO ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, relembro que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
contra a r. sentença de fls. 31/31-v., que, nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em face de
BENEDITO ROSA DOS SANTOS
, extinguiu o processo na forma do art. 924, II, do CPC, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade antes de ser efetuada a citação, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator,
Des.
FABIO BRASIL NERY
,
deu

provimento
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por compreender que, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial, ainda que efetuado antes da citação da parte requerida, em consonância ao princípio da causalidade, seria cabível a condenação do executado às verbas sucumbenciais.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão que circunda a demanda.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a sua citação.

A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Uns entendendo que
“[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
n
ão cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, pedindo
vênia
ao E. Relator, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

Apesar de existirem, nos demais órgãos fracionários deste Sodalício, julgados em sentido contrário
1
e no mesmo sentido
2
, a maioria da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento dessa segunda corrente ante a ausência de angularização da relação jurídica processual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
– OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 26 DA LEI 6.830⁄80 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Cabimento da interpretação analógica do artigo 26 da Lei 6.830⁄80. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 11030710070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA LIDE SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO ADIMPLIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação.

2) O pagamento do débito tributário em momento anterior à propositura da execução fiscal não sujeita o devedor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são devidos apenas em virtude de sua sucumbência na demanda judicial, sendo lícita a condenação a esse título, por exemplo, se tivesse dado causa ao ajuizamento da demanda em razão de sua inadimplência e, somente após, realizado o pagamento na via administrativa.

3) Não era necessário o ajuizamento da execução fiscal no dia 13⁄10⁄2014, eis que desde 29⁄08⁄2014 já havia sido integralmente quitada a dívida tributária, não havendo que se falar em sucumbência da parte executada à luz do princípio da causalidade.

4) Apelação cível conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

_______________________

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022)

_______________________

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.
2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 35050144506, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017; TJES, Classe: Apelação, 6110065189, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 69150011893, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 6140007292, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/11/2016.

2
TJES, Classe: Apelação, 69150051188, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017; TJES, Classe: Apelação, 11070049207, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016; TJES, Classe: Apelação, 6110001150, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001261-09.2014.8.08.0067

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

A
PDO
:

BENEDITO ROSA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PARA ACOMPANHAR DIVERGENCIA

Eminentes Pares, examinando com acuidade a matéria objeto do presente
apelo
, entendo por acompanhar o voto divergente proferido pelo Eminente Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, o que o faço pedindo vênia ao Nobre Relator.

Cuida-se de execução fiscal extinta em virtude do pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento e antes da citação do executado.

A meu ver,
somente há que se falar em vencedor e vencido quando triangularizada a relação processual. É dizer, para que haja honorários de
sucumbência
é imperioso que tenha havido a citação da parte demandada, o que não ocorreu
in casu
.

A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE.
1

Nesse sentido
transcrevo julgados deste
Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo exerceu parcial juízo de retratação para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual se operou a parcial perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao referido ponto. 2.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a tese de que a parte executada, ora Apelada, deve arcar com o pagamento da verba honorária, posto que sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré.
Precedentes deste Eg. Tribunal e do c. STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(
Data: 06/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000528-72.2015.8.08.0050, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal. 2.
A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Data: 10/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0005018-28.2015.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM Honorários advocatícios. IMPOSSIBILIDADE. Apelo CONHECIDO E NÃO provido. I -
Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual. Precedentes.
II - Apelo conhecido e não provido.
(
Data: 03/Dec/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004802-22.2017.8.08.0014, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
)

Por todo o exposto, data maxima venia,
divirjo do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
, para acompanhar a divergência, a fim de
julgar improvido o recurso.

É como voto Sr. Presidente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

(STJ - REsp: 1915735 SC 2021/0008178-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001261-09.2014.8.08.0067

APELANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

APELADO: BENEDITO ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a discussão havida no caso em julgamento trata da hipótese que, em Ação de Execução Fiscal, o Executado (Apelado) satisfaz a obrigação
depois
do ajuizamento da demanda mas
antes
da citação; a questão a ser resolvida consiste em saber se, nesta hipótese, são devidos ou não honorários pelo devedor à Fazenda Pública.

Iniciado o julgamento do recurso, o eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, com citação a julgado da Primeira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (no caso, o AgInt no REsp n. 2.055.834/PE), deu provimento ao recurso do Município de João Neiva “
para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$300,00 (trezentos reais), a teor do disposto no §8º do art. 85 do CPC
”.

Na sequência, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência e, portanto, negou provimento ao recurso - no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

No voto divergente o Desembargador Telêmaco apontou a existência de duas correntes sobre o tema no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, após, informou se filiar àquela que entende pelo não cabimento da verba honorária. Neste sentido:

“A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Uns entendendo que “[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]” (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, pedindo vênia ao E. Relator, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar, como é o caso vertente.”

Pedi vista dos autos para melhor exame do tema e, conforme recentemente deixei consignado quando do voto de vista proferido no julgamento da Apelação Cível n.º 5000233-35.2015.8.08.0050, embora já tenha adotado anteriormente conclusão semelhante àquela externada pela divergência, atualmente,
data maxima venia
, tenho seguido orientação idêntica à do Relator - tal como no julgado ora citado.

Ademais, em que pese a manifestação contida no voto proferido pelo Desembargador Telêmaco,
data maxima venia
, em julgados mais recentes também a Segunda Turma do STJ tem concluído pelo cabimento dos honorários em hipóteses como a dos autos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1.
A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma
, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (Sem grifo no original).

Assim, dada a atual orientação do STJ, com a mais respeitosa vênia da divergência, vou acompanhar o Relator, isto é, no sentido de dar provimento ao recurso.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.
Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência e negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001261-09.2014.8.08.0067

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

APELADO(S):

BENEDITO ROSA DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 31/31v, que, em razão de manifestação dele requerendo a extinção do feito, dado o cumprimento da obrigação antes da efetivação da citação, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em síntese, defende que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública, na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento do débito anteriormente à citação. Por fim, defende a necessidade de fixação da referida verba de forma equitativa, em razão do baixo valor da causa.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 19 de fevereiro de 2014, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, relativos aos exercícios de 2011 e 2012, que totalizam o importe de R$ 692,27 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) - CDA nº 0000255/2014.

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e, antes de efetivada a citação, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo. Uma vez adimplidos os valores, o exequente requereu a extinção do feito, sobrevindo a sentença de extinção da execução sem ônus para as partes, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/88.

Pois bem. Como visto, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito". Confiram-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (Grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (Grifos meus)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso para condenar o
executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$300,00 (trezentos reais), a teor do disposto no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.